Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023053-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 923.353.144-91 (RECORRIDO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023053-72.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Telefonica Brasil S.A.

Recorrido(s):
Jose Roberto Dos Santos

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 11

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade de débitos referente a contratação não reconhecia pelo autor e condenou a empresa demandada ao pagamento da quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

2.

A parte autora alega que utilizava a linha de n. (66) 9.9614-9532 da empresa requerida pelo plano controle, no valor de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) e que, em abril de 2021 os serviços foram bloqueados.

3.

Aduz que, em contato com a demandada, descobriu estar vinculado a seu cadastro a linha de numero (21)98856-2314, com endereço na cidade de Rio de Janeiro/RJ e débitos em aberto.

4.

Alega que não reconhece a contratação da linha com DDD 021, considerando que nunca esteve na referida cidade, tampouco se utilizou dos serviços da reclamada com referencia a aludida linha, razão pela qual pleiteia a suspensão de cobrança de qualquer valor referente a contratação que desconhece e indenização por danos morais, diante do ilícito cometido pela ré.

5.

A recorrente afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Pois bem.

7.

Da análise dos autos, observo que a parte autora em momento algum negou a relação jurídica existente com a empresa demandada referente ao número (66) 9.9614-9532, se insurgindo, em verdade, quanto a contratação de linha existente em cidade diversa a de sua moradia.

8.

Ressalto também que o reclamante realizou diversos protocolos para tentativa de resolução administrativa, conforme comprovado no id. 112544536, colacionou comprovantes de pagamentos da faturas referente ao numero que reconhece a contratação (id. 112544526 e seguintes), além de
prints
da descoberta de existência de outra linha em seu nome id. 112544533.

9.

A reclamada, por sua vez, junta apenas relas de seus sistema interno, reiterando a alegação de legalidade na cobrança.

10.

Ao que se vê neste caso concreto as faturas e relatórios de chamadas apresentados pela ré não tem o condão de comprovar a legitimidade das cobranças em relação à linha (21)98856-2314, que gerou os débitos discutidos na lide, além de que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, inexistindo nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

11.
Diante da afirmativa do consumidor de que houve a suspensão do serviço da linha (66) 9.9614-9532, mesmo sem existir débito pendente de pagamento, cabia à recorrente o ônus de demonstrar a regular prestação dos seus serviços.

12.
O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

13.

Logo, correta a sentença ao acolher o pedido formulado na inicial, declarando a inexistência dos débitos impugnados, após a migração descrita nos autos.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022